Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DO ART 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 1.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.

2. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das diversas ocorrências penais que o paciente ostenta, além das circunstâncias em que praticado o crime do qual é acusado, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.

3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.

4. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Ordem denegada.